Tribunal: STF
Processo: ADI 3236
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 3.228/2003, DO DISTRITO FEDERAL. OBRIGATORIEDADE ÀS DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS, NO DISTRITO FEDERAL, A COLOCAR LACRES ELETRÔNICOS PARA O CONTROLE DE ABERTURA E FECHAMENTO DOS TANQUES DOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS QUE EXIBAM A MARCA DA DISTRIBUIDORA. EXCLUSÃO DOS POSTOS REVENDEDORES DENOMINADOS DE “BANDEIRA BRANCA”. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL: COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ESTADOS PARA EDITAR NORMAS SOBRE CONSUMO. INC. V E VIII DO ART. 24 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL: EXCLUSÃO DA NORMA DIRIGIDA AOS POSTOS DE “BANDEIRA BRANCA”, REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA PROPORCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR MATERIALMENTE INCONSTITUCIONAL A LEI N. 3.228/2003, DO DISTRITO FEDERAL.